Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. SETENÇA. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. DÍVIDA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO.
1. A não localização de bens penhoráveis do executado é causa de suspensão da execução nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. Apelação provida.